Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. FATO GERADOR. PRESUMIDO E REAL. DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO. TEMA 201 DO STF. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. O responsável pelo recolhimento do ICMS no regime de substituição tributária para frente possui o direito à restituição dos valores pagos a maior na hipótese do valor pago pelo fato gerador presumido for superior ao recolhido pelo fato gerador real, consoante fixado no Tema 201 do STF, com o julgamento do RE n. 593.849, sujeito à repercussão geral.
2. Na impossibilidade de reconhecimento do valor efetivamente recolhido a maior pelo contribuinte, diante do fato de que a planilha apresentada pela autora foi impugnada pelo Fisco, e diante do fato de que este detém a informação quanto a eventual diferença, porém, permaneceu silente durante a tramitação do feito, deve ser realizada a liquidação de sentença com a nomeação de período para apuração do quantum debeatur.
3. Negou-se provimento ao recurso e a remessa.